Tribunal: TJES
Processo: 5000561-37.2023.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Ausência de Fundamentação
Data de julgamento: 2023-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000561-37.2023.8.08.0000
REVISÃO CRIMINAL (12394)
REQUERENTE: JURANDIR MARCELINO DE MELO e outros
REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):WILLIAN SILVA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

REVISÃO CRIMNAL - ROBO MAJORADO - RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO - REVISÃO DA PENA-BASE - PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE.

1. A
alteração de entendimento jurisprudencial, por si só, não dá ensejo à desconstituição do édito condenatório transitado em julgado.
O
reconhecimento fotográfico realizado à época dos fatos, em que o procedimento tratava-se de mera recomendação,
guarda
c
onsonância com as demais provas colhidas, principalmente as declarações das vítimas que reconheceram o requerente,
com absoluta certeza
, como autor dos fatos.

2. Ha
vendo três circunstâncias judiciais desfavoráveis, o
quantum
de pena aplicado encontra-se adequado aos parâmetros utilizados pelo Superior Tribunal de Justiça, razoável e proporcional à repressão e reprovação do crime.

3. Pedido revisional julgado improcedente.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar improcedente a ação, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

REVISÃO CRIMINAL (12394)5000561-37.2023.8.08.0000

REQUERENTE: JURANDIR MARCELINO DE MELO, DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: Reunidas - 1º Grupo Criminal

VO
TO

Trata-se de Revisão Criminal ajuizada por
JURANDIR MARCELINO DE MELO
.

Narra a denúncia que no dia 07 de fevereiro de 2000, no escritório da Real Rede Econômica de Alimentos, sita na rodovia 262, KM 5, Bairro Guaritas, nesta jurisdição, o denunciado, utilizando-se de uma arma de fogo, rendeu o supervisor (Eudes Chaves Nunes) e uma funcionária da aludida empresa (Edinéia Abreu Alves), obrigou-os a abrir o cofre e dali subtraiu a quantia de R$ 7.239,00 (sete mil, duzentos e trinta e nove reais), permanecendo do lado de fora um segundo, não identificado, dando cobertura a tal conduta criminosa.

Como dito, após a devida instrução processual, o requerente fora condenado nas sanções do artigo 157, § 2º, I e II do Código Penal à pena de 08 (oito) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa em regime fechado.

Irresignado, interpôs recurso de apelação, sendo parcialmente provido pela Colenda Primeira Câmara Criminal. Vejamos o v. acórdão de relatoria do Exmo. Des. Sérgio Bizzotto de Mendonça:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO QUALIFICADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTES - PLEITO ABSOLUTÓRIO - IMPOSSIBILIDADE - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - PALAVRA DAS VÍTIMAS CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA - RECONHECIMENTO EFETUADO DO RÉU - EVIDÊNCIAS E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME QUE AUTORIZAM A MANUTENÇÃO DO ÉDITO CONDENATÓRIO - DOSIMETRIA DA PENA - NECESSIDADE DE REPARAÇÃO NA SUA TERCEIRA FASE - REDUÇÃO DA PENA QUE SE IMPÕE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A autoria e a materialidade do crime de roubo circunstanciado estão devidamente fundamentadas nas provas colhidas ao longo da instrução processual, principalmente no reconhecimento efetuado pelas vítimas, demonstrando a efetiva participação do apelante no delito noticiado. 2. Sendo a palavra da vítima segura e coerente com as demais provas dos autos, esta apresenta-se como de grande valia para a solução do crime de roubo, o qual, na maioria das vezes, ocorre na clandestinidade, sendo o ofendido a única testemunha presente. 3. Dosimetria da pena que merece reparo, na sua terceira fase, tendo em vista que a exasperação da sanção, pela metade, se deu na ausência de elementos concretos e idôneos, visto que o patamar aplicado teve como base somente o número de majorantes. Incidência da causa de aumento de pena descrita nos incisos I e II, do § 2º, do art. 157, do Código Penal, no seu patamar mínimo legal, ou seja, 1⁄3 (um terço). 4. Recurso parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação, 050030001254, Relator : SÉRGIO BIZZOTTO PESSOA DE MENDONÇA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 18/01/2012, Data da Publicação no Diário: 27/01/2012)

Em suas razões sustenta nulidade por inobservância do artigo 226 do CP e, em trato subsidiário, pugna pela revisão da pena-base, ante a valoração inidônea das circunstâncias judiciais.

É um breve relato. Passo a decidir.

A ação de revisão criminal objetiva o reexame de sentença condenatória transitada em julgado, nas hipóteses expressamente elencadas no artigo 621 do CPP, quais sejam: I – quando for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos; II – se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos; III – se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.

A revisão criminal objetiva a correção de possíveis erros judiciários ocorridos em processos com sentenças transitadas em julgado, evitando que o manto da coisa julgada recaia sobre uma decisão injusta. Este não é o caso dos autos.

Na primeira causa de pedir, o requerente alega nulidade do reconhecimento fotográfico por inobservância do rito previsto no artigo 226 do CPP.

Não obstante à revisão da orientação jurisprudencial do Superior Tribunal sobre o reconhecimento, na qual entendeu que “
as formalidades constituem garantia mínima para quem se vê na condição de suspeito da prática de um crime, não se tratando, como se tem compreendido, de "mera recomendação" do legislador
” (STJ, HC: 598886 SC 2020/0179682-3, Rel. Min. ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 27/10/2020, DJe 18/12/2020),
é necessário observar que o presente caso não se limita a um único elemento probatório, qual seja, o reconhecimento fotográfico.

Este se harmoniza com as demais provas contidas nos autos, uma vez que fora reconhecido por mais de uma vítima, a sra. Ednéia de Abreu Alves e o supervisor do estabelecimento comercial, Sr. Eudes Chaves Nunes, os quais relataram com detalhes as características do requerente e sua atuação na empreitada criminosa.

Outrossim, vale mencionar, que a a
lteração de entendimento jurisprudencial
, por si só, não dá ensejo à desconstituição do édito condenatório transitado em julgado. Nesse sentido:

"O que se pretende neste feito é a desconstituição dos efeitos da coisa julgada com fundamento na posterior alteração de entendimento jurisprudencial que é mais favorável ao Sentenciado. Ocorre que a pacífica jurisprudência desta Corte rechaça a pretensão que visa à revisão de decisão já transitada em julgado com base na simples modificação da compreensão jurisprudencial de determinada controvérsia" (AgRg no HC n. 779.647/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de 15/12/2022). 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 789.883/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023.)

Portanto, o reconhecimento fotográfico realizado à época dos fatos, em que o procedimento tratava-se de mera recomendação, guarda consonância com as demais provas colhidas, principalmente as declarações das vítimas que reconheceram o requerente, com absoluta certeza, como autor dos fatos.

Seguindo para a segunda causa de pedir, as alegações relativas à primeira fase da dosimetria da pena não foram objeto de análise em sede de apelo, sendo admitido pelo Superior Tribunal de Justiça a utilização da revisão criminal para análise e correção de eventuais equívocos.

Nessa toada, verifica-se que a Magistrado fixou a
pena-base em 06 (seis) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa
.

A defesa sustenta que a fundamentação utilizada pelo Magistrado em relação a culpabilidade é inidônea.

Embora o Magistrado não tenha utilizado a melhor técnica para valorar a culpabilidade é
“cabível o reforço de fundamentação para rever ou manter a desvaloração das circunstâncias judiciais. Em razão do efeito amplamente devolutivo da apelação, pode o tribunal, ao julgar recurso exclusivo da defesa, apresentar nova fundamentação, desde que não seja agravada a situação do recorrente
(STJ, AgRg no HC 499.041/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 25/6/2019, DJe 1º/7/2019).

Logo, em
reforço argumentativo autorizado pelo STJ
, o desvalor da culpabilidade deve ser mantido, pois o requerente invadiu o estabelecimento comercial, no início da manhã, auxiliado por terceiro que o aguardava do lado de fora e empregando modus operandi violento, denota ousadia, premetidação e maior reprovabilidade de sua conduta.

Os antecedentes se mostravam maculados.

E, por fim, quanto as consequências do crime, registra-se que a quantia subtraída e não recuperada, representava um elevado poder de compra no ano 2000, extrapolando o comumente esperado.

Dessa forma, havendo três circunstâncias judiciais desfavoráveis, o
quantum
de pena aplicado encontra-se adequado aos parâmetros utilizados pelo Superior Tribunal de Justiça, razoável e proporcional à repressão e reprovação do crime.

Nada a reparar nas demais etapas dosimétricas.

Por tais fundamentos, na esteira do parecer ministerial,
julgo improcedente o pedido revisional.

É como voto.

4

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)